Tribunal: CARF
Processo: 10980.937578/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.937578/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.329 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
CAVOL LOGÍSTICA E TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre os documentos e argumentos trazidos com o Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
240), quanto segue.
Trata o processo de Despacho Decisório (Rastreamento no 849774904), emitido em
23/10/2009, pela DRF em Curitiba/PR, que não homologou a compensação informada
no Per/Dcomp no 28609.25732.310809.1.3.046060, transmitido em 31/08/2009, por ter
sido constatado que na data de transmissão do Per/Dcomp o pagamento de Cofins
(código 2172), no valor de R$ 43.051,40, já teria sido integralmente utilizado para
quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação pretendida.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou, em 23/11/2009, Manifestação de
Inconformidade, argumentando, em síntese, que foram detectados valores de PIS e
Cofins pagos a maior, referente a receita sobre fretes realizados em território nacional
com destino à exportação para empresas preponderantemente exportadoras, conforme a
Lei no 10.865/2004, art. 40, § 6oA.
Diz que mediante essas verificações foram feitas retificações do Dacon (02/2008)
entregue em 17/08/2009 e da DCTF dos 1o e 2o semestres de 2008, entregues em
26/08/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.937578/2009-27
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa (fls. 239/243), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls.239), verbis.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO EM PERDCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado em PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
SUSPENSÃO. RECEITA DE FRETE. TRANSPORTE DE MATÉRIA PRIMA.
PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA.
Para fazer jus ao benefício fiscal de suspensão da contribuição, deve estar devidamente
comprovado tratar-se de receita de frete contratado no mercado interno por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora para o transporte dentro do território nacional
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos ou
produtos destinados à exportação por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
O contribuinte-recorrente teve ciência eletrônica do teor da decisão de 1a instância
em 18 de junho de 2013 (fls. 249), e ingressou com Recurso Voluntário em 16 de julho de 2013
(fls. 615/623), ilustrado com documentos que foram juntados aos autos antes da juntada do apelo
(fls. 279/614), em que: (a) – reiterou os termos de seus argumentos impugnatórios com vistas à
demonstrar o seu direito decorrente ao crédito de R$ 40.793,92; (b) – efetuou pagamento
indevido de COFINS por não ter usufruído inicialmente dos benefícios do art. 40, parágrafo 6o-
A, da Lei no 10.865/2004; (c) – recolheu DARF de R$ 43.051,04 quando o valor devido no
período foi de apenas R$ 2.257,49; (d) – laborou em erro material na formulação do Per/Dcomp
ao declarar o valor recolhido de R$ 43.051,04; percebido o erro, promoveu à retificação
documental, inclusive da DCTF; (f) – utilizou o crédito dos R$ 40.051,04 para compensar os
débitos de COFINS das competências de abril, maio, junho e julho de 2009/(g) – detectado o
erro, promoveu às devidas retificações documentais; (h) – a RFB tem conhecimento de todos
esses valores e providências, pois tudo foi processado de forma eletrônica e se encontra
arquivado no sitio da Receita Federal; e, (i) - por isto mesmo, faz jus a ter deferido o pedido de
restituição/compensação dos R$ 40.051,04 induvidosamente pagos à maior.
Argumentou mais o contribuinte que, de fato, recolheu PIS/PASEP e COFINS
indevidamente sobre os valores de fretes realizados para terceiros (empresa Seara Alimentos
S/A, CNPJ 02.914.460/0001-50), embora estivesse dispensado de fazê-lo em virtude da norma
insculpida no art. 40, § 6o, inciso I e II, da Lei no 10.865/2004, verbis.
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS ficará suspensa no
caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
.............................................................(omissis)...........................................................
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como
as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas à frete contratado
pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o
transporte dentro do território nacional de : (Lei no 11.774, de 2008).
I – matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos na
forma deste artigo; e, (Lei no 11.488, de 2007).
II – produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Lei no 11.488, de 2007). (Grifos do original).
Ou seja, havendo receitas de frete para clientes preponderantemente exportadores
(PJPEs), na exportação de seus produtos, o legislador infraconstitucional fez questão de
especificamente esclarecer, por norma específica e em consonância com as demais
normas, a suspensão da contribuição ao PIS e à COFINS (que equivale a uma isenção).
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

Em seguida, o sujeito passivo reportou-se à Solução de Consulta no 14, de 04 de
abril de 2013, em que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, reportando-se especificamente
ao tema em debate, esclareceu que “a suspensão sobre as receitas de frete contratado por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora (PJPE), prevista no § 6o-A do art. 40 da Lei no 10.865,
de 2004, alcança as receitas de frete obtidas pelo transportador contratado” (fls. 621).
Reportando-se à alegação constante da decisão de piso de que ela não fez prova
idônea de suas alegações quanto ao erro material cometido, capaz de assegurar liquidez e certeza
quanto à restituição/compensação pretendida, ressalta a empresa recorrente que todos os fatos (e
documentos) objeto dos autos são de total conhecimento do Fisco que, em caso de dúvida e nos
termos do art. 18 do Decreto 70.235/1972, era dever do agente da autoridade administrativa
tributária determinar a realização de diligência e perícias, ou simplesmente intimar o contribuinte
para fornecer os documentos que entendesse necessários para satisfazer o seu juízo de
credibilidade.
Por isto mesmo, fez juntada de mais de 330 Conhecimentos de Transporte
Rodoviário de Cargas – CTRC (fls. 279/614), e suscitou preliminar de diligência para, em
respeito aos princípios da busca da verdade material, comprovar a veracidade documental do
direito creditório invocado pelo contribuinte, ao fundamento de que “antes de analisar o caso,
deveria a autoridade administrativa ter solicitado cópia das CTRCs dos serviços prestados pela
recorrente”, e finaliza arrematando (fls. 620), verbis.
Assim, a alegação de falta de comprovação de que a recorrente faz jus ao benefício
fiscal não pode ser considerada unicamente como motivo de indeferimento da
PE/DCOMP, haja vista que o fisco tinha o poder/dever de determinar diligências ou
perícias para verificar os documentos contábeis da recorrente.
.............................................................(omissis)...........................................................
Diante do exposto, requer-se o conhecimento do pesente recurso voluntário, posto que
tempestivo, com atribuição de efeito suspensivo, e ao final seja julgado procedente para
que seja deferido o PER/DComp apresentado pela recorrente.
.............................................................(omissis)...........................................................
Com ou sem a realização da diligência ou perícia, requer o provimento do presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência
eletrônica do teor da decisão de 1a instância em 18 de junho de 2013 (fls. 249), e ingressou com
Recurso Voluntário em 16 de julho de 2013 (fls. 615), dentro do prazo legal de que trata o art. 33
do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Através do Per/Dcomp no 28609.25732.310809.1.3.046060, transmitido em
31/08/2009, a recorrente formulou pedido de compensação, por pagamento alegadamente
efetuado a maior, no importe de R$ 40.793,92.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

Sustenta que, por erro material, em fevereiro de 2008 efetuou pagamento de R$
43.051,04 a título de COFINS, quando o montante devido era de apenas R$ 2.257,49, tendo em
vista que, por força do benefício objeto do art. 40, § 6o-A, da Lei no 10.865/2004, não incide
COFINS sobre as receitas de frete, daí resultando o pagamento a maior da monta de R$
40.793,92 (43.051,04 – 2.257,49 = 40.793,92)
A decisão de piso manteve a glosa declarada pelo despacho decisório ao
fundamento básico de que “para fazer jus ao benefício fiscal de suspensão da contribuição, deve
estar devidamente comprovado tratar-se de receita de frete contratado no mercado interno por
pessoa jurídica preponderantemente exportadora para o transporte dentro do território nacional
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos ou produtos
destinados à exportação por pessoa jurídica preponderantemente exportadora” (fls. 239), e
arrematou (fls. 241), verbis.
Verifica-se, no caso, que, embora a contribuinte tenha trazido à discussão em sua
manifestação de inconformidade, quanto à não incidência da contribuição sobre receita
de frete, não trouxe ao processo qualquer prova material ou documental do erro de fato
cometido quando do recolhimento da Cofins em relação à base de cálculo
indevidamente calculada ou qualquer documentação contábil e fiscal comprobatória da
alegada não incidência tributária.
.............................................................(omissis)...........................................................
Portanto, na inexistência de comprovação de que a interessada faz jus ao benefício
fiscal, relativamente à receita de frete contratado no mercado interno por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora para o transporte dentro do território nacional de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos ou
produtos destinados à exportação por pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
consoante o disposto no comando legal, não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Em seu recurso voluntário (fls. 615/623), ilustrado com 335 CTRCs –
Conhecimentos de Transportes Rodoviário de Cargas (fls. 279/614), sustentou o contribuinte
que, de fato, a receita indevidamente tributada decorreu de fretes efetuados para a Seara
Alimentos S/A, CNPJ no 02.914.460/0001-50, empresa devidamente enquadrada como pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, consoante se verifica do teor do Ato Declaratório
Executivo no 04, de 23 de janeiro de 2008, publicado em 25 de janeiro de 2008 (fls. 618).
Insiste o sujeito passivo que, por força do disposto no art. 40 e seu § 6o-A da Lei
no 10.865/2004, toda a receita auferida pela empresa e decorrente dos CTRCs que exibiu, é livre
do pagamento de COFINS, embora tenha sido o tributo calculado e pago indevidamente pela
empresa que, detectando o erro material cometido, cuidou de processar a DCTF Retificadora.
Efetivamente, da leitura da mencionada norma (art. 40 e seu § 6o-A da Lei no
10.865/2004) verifica-se que foi determinada a SUSPENSÃO da incidência da contribuição para
o PIS/PASEP e COFINS em se tratando de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora (art. 40,
caput), bem assim, que a suspensão de que trata o artigo alcança as receitas de frete, bem como
as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas à frete contratado pela
pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro do
território nacional de produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora ((§ 6o-A, inciso II, do mencionado art. 40 da Lei no
10.865/2004).
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

Em consequência, sustenta o sujeito passivo que restou sobejamente demonstrada
e documentalmente comprovada o teor de suas alegações, o que torna líquido e certo seu direito
ao crédito de R$ 40.793,92 indevidamente pago a maior no mês de fevereiro de 2004, uma vez
que também está provado nos autos que : (a) os fretes foram contratados e pagos pela Seara S/A,
empresa preponderantemente exportadora (fls. 279/614); (b) – efetuou pagamento indevido de
COFINS por não ter usufruído inicialmente dos benefícios do art. 40, parágrafo 6o-A, da Lei no
10.865/2004; (c) – recolheu DARF de R$ 43.051,04 quando o valor devido no período ea de
apenas R$ 2.257,49; (d) – laborou em erro material na formulação do Per/Dcomp, ao declarar o
valor recolhido de R$ 43.051,04; (d) – percebido o erro, promoveu à retificação documental,
inclusive da DCTF; (e) – utilizou o crédito dos R$ 40.051,04 para compensar os débitos de
COFINS das competências de abril, maio, junho e julho de 2009, e que foram indevidamente
glosados; (f) – a RFB tem conhecimento de todos esses valores e providências, pois tudo foi
processado de forma eletrônica e se encontra arquivado no sitio da Receita Federal; e, (g) – a luz
dos argumentos e documentos exibidos se alguma dúvida houver, poder-se-á comprovar todas as
alegações da recorrente com a conversão do julgamento em diligência à repartição de origem, a
fim de que, comprovada a veracidade da argumentação e dos documentos exibidos, conclua-se
pela liquidez e certeza do crédito, deferindo-se a compensação/restituição glosada, no importe de
R$ 40.793,92.
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – este ilustrado com 335
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga (fls. 279/614) – tenho a firme convicção de
que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a empresa, ora recorrente, caso
confirmada seja a idoneidade de sua documentação, conjugadamente com a argumentação
desenvolvida no apelo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu mais de
330 documentos com vistas à provar materialmente os seus argumentos e demonstrar o erro
material cometido que resultou no pagamento a maior da COFINS do mês de fevereiro de 2004.
Registre-se também que, com o recurso voluntário, o contribuinte expressamente
protestou pela conversão do julgamento em diligência para, à luz da documentação exibida, se
possa comprovar a veracidade de suas alegações e consequentemente deferir-se a compensação
pretendida e discutida no presente processo.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado; e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando, também, o precedente acima referido consubstanciado no Acórdão 3302-002.384,
3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Carf; considerando, ainda, que a empresa recorrente
expressamente requereu a conversão do feito em diligência a fim de aflorar a verdade material e
real; considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do
bom senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode
ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Intimar o contribuinte a exibir, em original ou cópia legível, os CTRCs que se
encontram totalmente ilegíveis nos autos (fls. 330/614).
02. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
03. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
04. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
05. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
06. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.329 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.937578/2009-27

07. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital